Tribunal: STF
Processo: HC 235620
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Almir Rogerio Babuja contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 867.006/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por ALMIR ROGÉRIO BABUJA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedente a revisão criminal, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 29):



    ‘Roubo majorado. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Prova cabal, consistente no reconhecimento por duas vítimas, a demonstrar que o ora peticionário, agindo com unidade de desígnios e concurso de agentes, subtraiu os bens narrados na inicial, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas. Apelação. Improvimento. Trânsito em julgado. Revisão Criminal. Argumento de condenação contrária à evidência dos autos. Pleito de nulidade do reconhecimento. Descabimento. Prova que contou com o reconhecimento pessoal de uma das vítimas. Existência de outras provas, corroborando os reconhecimentos pelas vítimas, as quais estiveram frente a frente com os roubadores. Condenação mantida. Prova acusatória suficiente Dosimetria da pena e regime bem estabelecidos. Revisão indeferida’.



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que o reconhecimento não observou a disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a matéria já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso próprio, Agravo em Recurso Especial n. 2.167.972/SP, interposto contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, e julgado em 26/8/2022.



    No referido recurso, a tese defensiva não foi acolhida, com a seguinte fundamentação:



    ‘Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Arlindo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; o reconhecimento certeiro da outra vítima (Douglas), tendo o acusado, inclusive, sido colocado perto de outras duas pessoas; as investigações realizadas pela polícia; a identificação de um automóvel, de propriedade do acusado, que foi no barracão onde o caminhão roubado estava escondido; o envolvimento corriqueiro do agravante com a negociação de carne de origem ilícita; a localização de um aparelho telefônico, no local do crime, de propriedade do acusado. Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado por uma das vítimas que embasou a condenação do envolvido pela prática do crime’.



    Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na revisão criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito.



    Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. Pelo exposto, indefiro liminarmente o mandamus.” (documento eletrônico 11, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, é o presente para requerer, nos termos da CF/88, e art. 647, e ss., do CPP, seja concedida ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente ALMIR ROGÉRIO BABUJA, com escopo de absolvê-lo, por ausência de provas, não podendo o reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o preceito do art. 226, do CPP, ser utilizado em seu desfavor, de forma isolada. Ainda, seja a ordem concedida de ofício, se for o caso, em especial pela flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (art. 654, §2º, do CPP).” (documento eletrônico 1, p. 19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.633/SP (documento eletrônico 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que orientação jurisprudencial fixada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se admite “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022).  



    No caso, consta da decisão impugnada que “’[...] a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; o reconhecimento certeiro da outra vítima (Douglas), tendo o acusado, inclusive, sido colocado perto de outras duas pessoas; as investigações realizadas pela polícia; a identificação de um automóvel, de propriedade do acusado, que foi no barracão onde o caminhão roubado estava escondido; o envolvimento corriqueiro do agravante com a negociação de carne de origem ilícita; a localização de um aparelho telefônico, no local do crime, de propriedade do acusado. Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado por uma das vítimas que embasou a condenação do envolvido pela prática do crime’”.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator